Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722670-24.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON LUIZ DE SOUZA VAZ IMPETRANTES: JOSÉ NASCIMENTO BATISTA MAGALHÃES E ALEX SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 17663870), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, bem como o envio da folha de antecedentes penais devidamente atualizada e esclarecida. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator